Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAL RITUALÍSTICA PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXIGÊNCIA PELO CREDOR DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DA PACTUADA. ART. 475 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As provas pré-constituídas e anexadas à exordial denotam o abandono da obra por parte dos agravados, bem como possível “liquidação” do patrimônio. Lado outro, ainda que não se tenha aperfeiçoado o contraditório, os autores anexaram laudo particular de engenheiro por eles contratado e que atesta a conclusão de 56,859% da obra e que a diferença entre o que foi realizado e efetivamente pago pelos contratantes corresponderia a R$398.605,49, ou 43,141% do total pago. Até este momento, revelam-se verossímeis as alegações de que os requeridos deixaram de cumprir sua obrigação no contrato e tem canalizado os recursos atuais para a conclusão de empreendimentos próprios e em detrimento dos contratantes.
3. De acordo com o Direito das Obrigações, o credor pode exigir o cumprimento da prestação da pactuada, no tempo, modo e lugar ajustados. E mesmo em caso de inadimplemento, é legítimo o exercício desse direito sem prejuízo das perdas e danos (art. 475, CC). Somente em último caso, a obrigação resolve-se em perdas e danos, as quais compreendem os danos emergentes e lucros cessantes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.